Tribunal: TJMT
Processo: 0026483-78.2011.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0026483-78.2011.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELANTE), EDUARDO LUIZ BROCK - CPF: 021.910.508-16 (ADVOGADO), G.C.M. DE BRITO - INTERMEDIACOES FINANCEIRAS - CNPJ: 07.602.474/0001-52 (APELADO), PAULO EURICO MARQUES LUZ - CPF: 432.687.221-72 (ADVOGADO), GESIKA DE CASSIA MULLER DE BRITO - CPF: 026.805.101-19 (APELADO), CHRISTIANE DE CARVALHO BURITY - CPF: 630.902.521-04 (ADVOGADO), GESIKA DE CASSIA MULLER DE BRITO - CPF: 026.805.101-19 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A
APELAÇÃO N.
0026483-78.2011.8.11.0041

APELANTE
:
BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO
:
G.C.M. DE BRITO - INTERMEDIAÇÕES FINANCEIRAS

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE
RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO E PAGAMENTO DE COMISSÕES DECORRENTES DE CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL – CARACTERISTICAS DA REPRESENTAÇÃO COMERCIAL – CONFIGURAÇÃO – INCIDÊNCIA DA LEI DE REGÊNCIA – PROSPEÇÕES REALIZADAS – PAGAMENTO DE COMISSÕES DEVIDO – CONTRATO POR
PRAZO INDETERMINADO – AVISO PRÉVIO PARA RESCISÃO CONTRATUAL – NECESSIDADE – INDENIZAÇÃO DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrado no caso concreto que o contrato nominado de prestação de serviço, a toda evidência, se trata de representação comercial, é de ser aplicada à espécie a lei que regula a matéria e, em que pese não estabelecer prazo determinado, necessário o aviso prévio para a rescisão contratual, cujo prazo estabelecido em conformidade com a legislação civil, e devido o pagamento das comissões pelos serviços captados e não pagos até o termo do contrato.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO N.
0026483-78.2011.8.11.0041

APELANTE
:
BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO
:
G.C.M. DE BRITO - INTERMEDIAÇÕES FINANCEIRAS

RELATÓRIO

Apelação
interposta por
BV Financeira S.A. Crédito Financiamento e Investimento
.

AÇÃO: Rescisão Contratual c/c Indenização e Pagamento de Comissões Decorrentes de Contrato de Representação Comercial (cód. 730422)
, proposta
por
G.M de Brito – Intermediações Financeiras
em face de
BV Financeira S.A. Crédito Financiamento e Investimento
.

SENTENÇA
(proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sorriso):
julgou parcialmente procedentes os pedidos da ação, nos termos do art. 269, I, do CPC/1973, para:
i) condenar a requerida ao pagamento das comissões devidas pelos contratos prospectados e ainda não encerrados e nem quitados pela financeira; ii) condenar a requerida ao pagamento de indenização pelos 90 dias de aviso prévio, que deveriam ter antecedido o desfazimento do negócio; iii) abater desse montante, o valor equivalente a 65% dos R$75.000,00 mutuados antecipadamente para a estruturação da parceria comercial entre as partes; iv) determinar que nos valores, que deverão ser apurados em liquidação de sentença, incida juros e correção monetária desde o vencimento da obrigação (
mora ex re
).

Condenou, ainda, ao pagamento dos honorários advocatícios, arbitrados em R$4.000,00, a ser arcados na proporção de 60% para o autor e 40% para o réu.

APELAÇÃO
: a Apelante sustenta, em síntese, a inexistência de descredenciamento, ao fato de que houve, na verdade, a inclusão de novos prestadores de serviços na mesma região de atuação da Autora, aqui apelada, que não há cláusula de exclusividade e a diminuição do seu faturamento ocorreu por sua própria desídia.

Defende a inaplicabilidade da Lei n. 4.886/1965 (Lei de Representação Comercial), por não haver intermediação para a compra de produtos ou serviços, que a apelada não cumpriu a cláusula condicional, porquanto deve devolver todo o valor adiantado, bem como que não existe conduta ilícita a ensejar qualquer reparação patrimonial.

Por fim, pugna pela reforma da sentença, para afastar a condenação ao pagamento das comissões, a incidência dos juros e da correção monetária, bem como a indenização pelos 90 dias de aviso prévio.

CONTRARRAZÕES:
pelo desprovimento do recurso (Id. 28880036).

É relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020